Tribunal: TJPA
Processo: 0011761-87.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_____________________
PROCESSO N°. 0011761-87.2016.8.14.0006
1
a
TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA

ROBSON DE NAZARÉ SANTOS JASTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CRIME. APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA e ROBSON DE NAZARÉ SANTOS JASTES,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa e
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, respectivamente, pela prática art. 157, §2°, incisos I, II e V, do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 23.06.2016, os denunciados, na companhia de Jean Fabrício Malcher, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e após restringirem a liberdade das vítimas Francisco Valber da Cruz dos Santos e Valéria Rodrigues Leocardio, adentraram na residência das mesmas e subtraíram 01 (um) automóvel marca RENAULT, modelo DUSTER, placa OTW 8317, cor prata, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), peças de roupas, perfumes, sapatos, joias, 01 (uma) televisão, marca TOSHIBA, 01 (um) micro-ondas, marca ELECTROLUX, além de diversos outros aparelhos eletrodomésticos e objetos pessoais.

Foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (roubo qualificado).

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada procedente e os réus condenados nos termos da exordial acusatória.

Em suas
RAZÕES,
o acusado
DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido em virtude de insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da
pena,
frente à participação de menor importância (fls. 235/241).

Em
CONTRARRAZÕES,
a representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida (fls. 276/285).

Às fls. 312/330, a defesa de
ROBSON DE NAZARÉ DOS SANTOS JASTES
pleiteou, em suas
RAZÕES,
pela sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; a diminuição do
quantum
das causas de aumento de pena para o grau mínimo de 1/3; seja fixada a pena de multa ao mínimo legal e; seja readequado o regime de cumprimento de pena.

Em
CONTRARRAZÕES,
a representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do recurso (fls. 332/342).

Nesta instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A MATERIALIDADE delitiva restou devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão às fls. 33 - IPL, pelo Auto de Entrega às fls. 38 - IPL, bem como pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A AUTORIA restou claramente evidenciada a partir dos depoimentos das vítimas, prestados perante autoridade policial e judicial, além da confissão do condenado Jean Fabrício.

As vítimas VALBER DA CRUZ DOS SANTOS e VALÉRIA RODRIGUES LEOCARDIO, relataram em juízo, que no dia dos fatos, estavam dormindo em sua casa, e por volta das 03h00min da madrugada, acordaram com um barulho e os três acusados já estavam dentro de seu quarto, todos portando arma de fogo e usando máscaras. Em seguida os acusados lhes amarraram e começaram a exigir dinheiro e pertences pessoais. Afirmaram ainda que um dos acusados agrediu o Sr. Valber com uma coronhada, e após a empreitada criminosa, lhes deixaram amarrados dentro de seu quarto.

No mesmo sentido, tem-se os testemunhos de WELLINGTON ALAN DE MACEDO CHAVES, SILVIO GOMES BARBOSA e ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO, Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos acusados.

PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
QUE
CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. 2) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 3) Recurso parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).
APELAÇÃO. ROUBO MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. 1) Os depoimentos das vítimas colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. 2) O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em Juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória. 3) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00040282320188030001 AP, Relator: Des. CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 18/09/2018).

Transcrevo decisões jurisprudenciais sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Diante do exposto, não há como prosperar o pleito absolutório.

Quanto a participação de menor importância, do apelante DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES, mais uma vez merece ser rechaçada.

Ficou nítida no depoimento das vítimas que o apelante foi peça fundamental para a consumação do crime de roubo qualificado, sendo apontado como peça principal do evento, tendo planejado a ação e, sendo taxista, deu cobertura para a fuga dos demais.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC - RT 810/643).

ROBSON NAZARÉ SANTOS JASTES pleiteia, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo, que seja agrada a pena, em relação as qualificadoras no patamar mínimo, ou seja, 1/3, modificação da pena de multa para o mínimo legal e por fim, mudança no regime de cumprimento da pena.

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal o pedido deve ser afastado.

Ao analisar o art. 59, do CP o magistrado
a quo
valorou como desfavoráveis ao réu, (fls. 223/224) de forma fundamentada e proporcional os antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a sanção-inicial entres seus graus mínimo e médio.

O julgador pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada, de sorte que, apenas quando todas as circunstâncias analisadas forem favoráveis ao réu, é que deverá ser aplicado a pena-base no mínimo legal estabelecido, entendimento, inclusive, sumulado por este E. TJE/PA:
Súmula n° 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a agravante referente a reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), haja vista que o magistrado reconheceu uma para a aplicação da pena-base e a segunda como agravante, explicitando na sua parte dispositiva.

Na terceira e última fase, sem causas de diminuição, o juízo sentenciante reconheceu três causas de aumento referente ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, fixando a pena em definitivo em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na analise dos demais pedidos reproduzimos o bem lançado parecer ministerial, que opinou de forma precisa e escorreita a negativa dos demais pedidos,
verbis (fls. 350/352)

¿Noutro giro, pretende a defesa que seja aplicado o patamar de 1/3 (um terço) para a fixação das majorantes, entretanto, não se vislumbra nenhuma irregularidade.

Como bem fundamentou o juízo a quo em fatores concretos, o acusado submeteu a vida e a integridade física das vítimas a grande perigo, ensejando a incidência do percentual acima do mínimo legal.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. (...) - No crime de roubo, reconhecida a existência de duas causas de aumento de pena, mostra-se cabível a fixação do aumento em percentual acima de 1/3, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta do réu, inexistindo nulidade decorrente da majoração da reprimenda no percentual de 2/5. - (...) (STJ - HC: 21979 SP 2002/0053065-8, Rei. Min. VICENTE LEAL, Julgamento: 07/11/2002, SEXTA TURMA, DJ 28.10.2003). Grifos nossos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA PENA EM 2/5. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. USO DE ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE QUATRO AGENTES. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Nos termos do disposto no Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Ressalva do entendimento deste Relator. - Todavia, na hipótese, o aumento da pena no patamar de 2/5 foi devidamente justificado com base no emprego de armas de fogo e no elevado número de agentes envolvidos na empreitada criminosa (quatro). (...) (STJ - HC: 314876 MG 2015/0015198-7, Rei. Min. ERICSON MARANHO (DES. CONVOCADO DO TJ/SP), Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, DJe 25/05/2015). Grifos nossos

Assim, o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada.

Por fim, destacamos que não cabe redução da pena de multa, porque a pena suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada.

Por fim, destacamos que não cabe redução da pena de multa, porque a pena pecuniária guarda proporção com a pena-base, considerando-se os vetores do art. 59 do CP, bem como restou fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49, do CP. Nesse sentido orienta a Jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTUM DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA Lei 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO PENA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - SISTEMA BIFÁSICO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Também não é possível a redução da pena de multa uma vez que para a fixação desta, adota-se o sistema bifásico em que a quantidade de dias leva em consideração a análise das circunstâncias judiciais, enquanto o valor da unidade baseia-se na condição econômica do réu. Na espécie, a quantidade de dias está fundamentada nos argumentos utilizados para a fixação da pena-base, já o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legalmente previsto; 5. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ/PE. APL: 4269654 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Julgamento: 11/07/2017, 2a Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2017). Grifos nossos Por fim, inalterado o quantum da reprimenda imposta, não há que se falar em mudança do regime inicial de cumprimento de pena, posto que fixado aos moldes do estabelecido no art. 33, §2°, alínea ¿a¿, do CP.

Destarte, depois de criteriosa análise dos autos, percebe-se que o Juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não merecendo qualquer reforma no decreto condenatório.¿

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento para manter
in totum
a decisão guerreada. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora